Tribunal: TJDFT
Processo: 0722740-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722740-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO AGRAVADO: JOAO AIRES DA SILVA, JESUITA AIRES DA SILVA, MAURO JUNIOR PIRES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo de origem que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acolheu a impugnação apresentada pela recorrente, todavia, deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência. Na petição juntada ao ID 28662432, a agravante requer a retirada do processo da pauta da 33a sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 08/09/2021. Manifesta a agravante interesse na realização de sustentação oral e postula a inclusão do processo para julgamento na sessão presencial. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é tão somente para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Mantenho o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator